Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701719-38.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: JÚLIO CÉSAR CHAVES BORGES AGRAVADA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JÚLIO CÉSAR CHAVES BORGES, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado Afirma que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do STF. O apelo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. A esse respeito é pacífico o entendimento do STJ, segundo o qual "Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões." (AgInt no AREsp n. 2.071.528/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/7/2022.) Demais disso, também não merece trânsito, porquanto intempestivo. O manejo do instrumento se deu posteriormente à oposição dos declaratórios de ID 36079807, estes sequer conhecidos por manifesta afronta à legislação de regência (ID 36092801). Desse modo, não interrompido o prazo legal para a interposição do reclamo em tela, outro desfecho não há que sua desconsideração. Neste sentido, a Corte Superior entende que “Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes 4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal.” (AgInt no AgInt no AREsp 1973527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/4/2022). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 37221797. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018